Tribunal: STF
Processo: AI 860510
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUSTENTAÇÃO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE DE PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SÃO PARTES NA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO O TÍTULO. EFEITO. DANO JÁ OCORRIDO. FALTA DE PERIGO NA DEMORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. Inviável o processamento do recurso extraordinário quando para seu deslinde seja necessária a análise de legislação infraconstitucional aplicável. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.